Tribunal: CARF
Processo: 16004.720360/2016-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2015, 2016
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, que atendeu aos preceitos estabelecidos no artigo 142 do CTN e presentes os requisitos do artigo 10 do Decreto no 70.235 de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA. TERMO DE INÍCIO. DATA DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. TRIBUTO SUJEITO AO AJUSTE ANUAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-calendário. Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, havendo antecipação de pagamento e não se imputando ao contribuinte a prática de conduta com dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial tem início na data da ocorrência do fato gerador.
ATIVIDADE RURAL. DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS.
Consideram-se despesas de custeio e investimentos, aquelas necessárias à percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionadas com a natureza da atividade exercida e comprovadas com documentação hábil e idônea.
DIRPF. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação de ofício do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício aplica-se a multa de ofício no percentual de 75%, prevista na legislação tributária, sempre que for apurada diferença de imposto a pagar.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, inciso I da Portaria MF no 1.634 de 2023.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720360/2016-05
ACÓRDÃO
2201-012.074 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA APARECIDA BARRIENTO MIGUEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2015, 2016
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, que atendeu aos
preceitos estabelecidos no artigo 142 do CTN e presentes os requisitos do
artigo 10 do Decreto no 70.235 de 1972, não há que se cogitar em nulidade
do lançamento.
DECADÊNCIA. TERMO DE INÍCIO. DATA DE OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR. TRIBUTO SUJEITO AO AJUSTE ANUAL. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de
cada ano-calendário. Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por
homologação, havendo antecipação de pagamento e não se imputando ao
contribuinte a prática de conduta com dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial tem início na data da ocorrência do fato
gerador.
ATIVIDADE RURAL. DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS.
Consideram-se despesas de custeio e investimentos, aquelas necessárias à
percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora,
relacionadas com a natureza da atividade exercida e comprovadas com
documentação hábil e idônea.
DIRPF. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando
a alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas
aponta para uma retificação de ofício do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.074 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720360/2016-05
2
Nos casos de lançamento de ofício aplica-se a multa de ofício no
percentual de 75%, prevista na legislação tributária, sempre que for
apurada diferença de imposto a pagar.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, inciso I da Portaria MF no 1.634
de 2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 943/975) interposto contra decisão da 6a Turma
da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 (fls. 919/933), que julgou a
impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário formalizado no Auto
de Infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 05/12/2016, no montante de R$
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.074 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720360/2016-05
3
1.486.329,40, já incluídos juros de mora (Calculados até 12/2016) e multa proporcional (Passível
de Redução), com a apuração das seguintes infrações: ATIVIDADE RURAL - INFRAÇÃO: DESPESA DA
ATIVIDADE RURAL NÃO COMPROVADA e OMISSÃO DE RESULTADO TRIBUTÁVEL DA ATIVIDADE
RURAL, nos anos-calendário de 2011, 2014 e 2015 (fls. 607/619), acompanhado do Termo de
Verificação e Constatação Fiscal (fls. 620/645), em decorrência de procedimento fiscal realizado
junto à contribuinte ante a constatação de indícios de omissão de receitas da atividade rural
exploradas em parceria rural.
Do Lançamento
Utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no acórdão recorrido
(fl. 920):
Trata-se de impugnação ao lançamento consubstanciado no Auto de Infração de
folhas 607 e seguintes, por meio do qual se cobram da interessada o imposto de
renda no valor de R$ 766.306,00 e a multa proporcional no valor de R$
574.729,49, além de juros de mora, apurados em procedimento de verificação do
cumprimento de suas obrigações tributárias no qual se lhe glosaram despesas
deduzidas na atividade rural, por falta de comprovação, e se lhe imputou omissão
de resultado tributável da atividade rural, conforme descrito pela autoridade
lançadora no Termo de Verificação e Constatação Fiscal de folhas 620 e seguintes,
que compõe o Auto de Infração.
(...)
Da Impugnação
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 12/12/2016 (AR de fl. 646) e
apresentou impugnação em 11/01/2017 (fls. 656/689), acompanhada de documentos (fls.
690/893 e 899/917), alegando, em síntese, conforme resumo constante no acórdão recorrido (fls.
920/921):
(...)
2. A interessada foi intimada do lançamento em 12/12/2016 (fl. 646) e, em
11/01/2017 apresentou a impugnação de folhas 656 e seguintes, com a qual
trouxe diversos documentos e na qual argumentou que:
i) o lançamento seria nulo pois a autoridade lançadora se teria valido de
“metodologia diversa daquela que a legislação prescreve”, acarretando-lhe
cerceamento de direito de defesa (fl. 660);
ii) haveria decadência para o lançamento, no que se refere aos fatos geradores
ocorridos entre janeiro e novembro de 2011 (fl. 666);
iii) seria indevida a glosa fiscal de despesas relativamente a pagamentos feitos
pela empresa Noble Brasil S/A (fl. 675);
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.074 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720360/2016-05
4
iv) seria indevida a glosa fiscal de despesas “a título de encargos financeiros [que]
decorrem de juros cobrados pela Noble Brasil S/A [...] por força dos
adiantamentos realizados para plantio de cana” (fl. 679);
v) a autoridade fiscal deveria ter compensado o prejuízo acumulado da atividade
rural a compensar sofrido pela interessada no exercício 2010 (fl. 684);
vi) seria indevida a imputação de omissão de rendimentos para 2015 pelo valor de
R$ 705.544,58, pois, desse valor, “verifica-se, mediante cotejo com o
demonstrativo de fls. 223 dos autos, [...] que a impugnante recebeu apenas R$
195.718,63, cujo pagamento restou realizado em 28 de novembro de 2014” (fl.
685); e
vii) a multa lançada, equivalente a 75% do imposto apurado, deveria ser
cancelada, porque a Constituição Federal veda a utilização de tributo com efeito
confiscatório.
2.1. Ao final de sua peça, a interessada pleiteia, em vista dos argumentos
apresentados, o cancelamento do lançamento ou, se assim não for, que o
julgamento seja convertido em diligência, “para que os parceiros outorgados
sejam intimados a esclarecer se receberam, da Noble Brasil S/A (atual Cofco), no
âmbito dos Contratos de Parceria Agrícola firmados com a Impugnante, os valores
glosados pelo i. Fiscal, bem como para que referida Usina e o Banco Votorantim
S/A informem a totalidade dos encargos financeiros pagos pela contribuinte
autuada”.
2.2. Em 29/06/2017, a interessada juntou a petição de folha 899, requerendo “a
juntada de recibos referentes aos pagamentos realizados no âmbito dos contratos
de parceria, que não deixam dúvidas acerca do quanto alegado na peça defensiva,
evidenciando a ilegitimidade da glosa de despesas” e os documentos de folhas
900 e seguintes.
(...)
Da Decisão da DRJ
A 6a Turma da DRJ/09, em sessão de 23/03/2023, no acórdão no 109-017.918,
julgou a impugnação procedente em parte (fls. 919/933), restabelecendo as seguintes despesas
(fl. 932):
(...)
12.1. As despesas que devem ser restabelecidas são as seguintes:
i) para o ano-calendário 2013, R$ 608.749,82, sendo R$ 35.454,07 pagos a Maria
Izabel Viudes da Silva e R$ 502.805,91 (R$ 191.066,28 + R$ 150.841,81 + R$
160.897,82) pagos a Ângelo Mbairaktaris, Panayota Mbairaktaris e Georges Angel
Mbairaktaris e R$ 70.489,84 pagos a Renata Luiza Bizio Bueno (e Fabio Bueno); e
ii) para o ano-calendário 2014, R$ 299.898,84 (R$ 154.786,50 + R$ 145.112,34),
pagos a Georges Angel Mbairaktaris e Panayota Mbairaktaris.
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.074 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720360/2016-05
5
(...)
12.7. Desta forma, o imposto de renda total constituído no lançamento
consubstanciado no Auto de Infração de folhas 607 e seguintes deve ser alterado
para R$ 307.702,74, sendo R$ 16.236,06 relativo ao ano-calendário de 2011 (fl.
610), R$ 87.241,04 relativos ao ano-calendário de 2014 e R$ 204.225,64 relativos
ao ano-calendário 2015 (fl. 612).
CONCLUSÃO
13. Ante o exposto, voto pela procedência em parte da impugnação, alterando-se
o crédito tributário em litígio para imposto de renda no valor de R$ 307.702,74 e
multa proporcional (75%) no valor de R$ 230.777,05, além de juros de mora.
Segue abaixo reproduzida a ementa do julgado (fl. 919):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2014, 2015
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa
incompetente e o proferimento de despachos e decisões por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL.
O prazo decadencial para homologação do procedimento do sujeito passivo de
antecipar o pagamento do tributo tem como termo inicial a data da ocorrência do
fato gerador desse tributo, que, no caso do imposto de renda, dá-se em 31 de
dezembro de cada ano calendário.
ATIVIDADE RURAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS.
Na apuração do resultado da atividade rural para fins de tributação somente
podem ser deduzidas as despesas necessárias para a percepção dos rendimentos
daquela atividade ou para manutenção da fonte produtora.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificada da decisão da DRJ em 17/05/2023 (AR de fl. 940) a
contribuinte interpôs recurso voluntário em 14/06/2023 (fls. 943/975), em que repisa os mesmos
argumentos da impugnação, sintetizados nos tópicos abaixo:
I – SÚMULA DOS FATOS – DO V. ACÓRDÃO ORA COMBATIDO
II – RAZÕES DE REFORMA DO ACÓRDÃO PROFERIDO
A – PRELIMINARMENTE – DA INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
B – DA DECADÊNCIA PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.074 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720360/2016-05
6
C – PREÂMUBLO NECESSÁRIO – DA MECÂNICA DA ATIVIDADE RURAL E DA
EXPLORAÇÃO EM REGIME DE PARCERIA
D – DA GLOSA INDEVIDA DE DESPESAS E DA NECESSIDADE DE REFORMULAÇÃO
DO RESULTADO PROVENIENTE E DA ATIVIDADE RURAL
D.1.1 – DO LUCRO PARTILHADO NO ÂMBITO DOS CONTRATOS DE PARCERIA
AGRÍCOLA
D.1.2 – DA QUESTÃO ATINENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS – DOS JUROS
COBRADOS PELA USINA NOBLE BRASIL S/A (ATUAL COFCO), CONFORME
PREVISÃO CONTRATUAL
E – DA RECEITA SUPOSTAMENTE OMITIDA E DO PREJUÍZO A COMPENSAR
F – DA ILEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE MULTA EQUIVALENTE À 75% DO
IMPOSTO “SUPOSTAMENTE” DEVIDO
III – CONCLUSÃO E PEDIDO
Diante do exposto, requer-se que o presente Recurso Voluntário seja conhecido e
provido, para reformar a decisão de primeira instância e cancelar a totalidade da
autuação, na medida em que:
i) o Auto de Infração é ilegal e, portanto, inválido, dado o equívoco na
metodologia de procedimento da técnica fiscal e na construção do lançamento,
feito em contrariedade ao artigo 142, do CTN, e aos artigos 18 e 19, da Lei no
9.250/95;
ii) o crédito tributário encontra-se parcialmente extinto por força do fenômeno da
decadência, já que parte dos fatos geradores que deram ensejo à constituição do
crédito tributário ocorreram entre os meses de janeiro a novembro de 2011, há
mais de cinco anos, portanto, da lavratura do Auto de Infração;
iii) a RECORRENTE explora atividade rural, dedicando-se à cultura canavieira, em
regime de condomínio de produtores rurais, razão pela qual revela-se ilegítima a
manutenção da glosa de despesas, seja daquelas relativas aos pagamentos
efetuados aos parceiros outorgantes, seja daquelas afetas aos encargos
financeiros cobrados e ao FUNRURAL;
iv) deve ser considerado o prejuízo acumulado da autuada, sendo certo, por outro
lado, que inexistiu a alegada omissão de receitas, tendo em vista que as
informações constantes dos relatórios de pagamentos não condizem com as
receitas que teriam sido supostamente omitidas pela contribuinte autuada;
v) a multa equivalente a 75% do imposto supostamente devido é descabida, pois
não restou comprovada a caracterização das hipóteses de seu cabimento.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.

Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.074 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720360/2016-05
7
VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade razão pela qual deve ser conhecido.
PRELIMINARES
Da Nulidade da Autuação.
Em sede de preliminares a Recorrente suscita a nulidade da autuação na medida em
que: (i) ao apurar o tributo supostamente devido, o Fiscal autuante se vale de metodologia diversa
daquela que a legislação específica prescreve, uma vez que, no exercício de 2010 possuía prejuízo
acumulado a compensar no importe de R$ 42.969,43, que não foi considerado pela fiscalização e
não foi admitido pelo acórdão da DRJ; (ii) no ano-calendário de 2014 glosou despesas de forma
indevida uma vez que, em vez de descontar as despesas glosadas do montante aproveitado, já na
apuração do resultado da atividade rural, promoveu a soma de tais despesas ao resultado
apontado da atividade rural como tendo sido omitido para referido exercício, em procedimento
incorreto e inadequado e (iii) considera como receita parcialmente omitida, para o ano-calendário
2014, o valor correspondente às notas fiscais de no 2975 e 3079, nos valores de R$ 1.626.738,49 e
R$ 363.646,90, respectivamente, mas ao promover a adição do FUNRURAL descontado em tais
notas (2,3%), foi lançado apenas o valor de R$ 5.933,49, quando o correto a ser adicionado seria
de R$ 33.672,00 e R$ 7.527,90.
Tais matérias, semelhantemente ao ocorrido na impugnação, ainda que suscitadas
em sede de preliminar, serão objeto de análise quando forem tratadas as questões de mérito.
A Recorrente repisa os mesmos argumentos da impugnação, de modo que, por
concordar com os fundamentos da decisão recorrida, abaixo reproduzidos (fls. 921/923), adoto-os
como razão de decidir no presente tópico, tendo em vista o disposto no artigo 114, §12, inciso I do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023:
(...)
Nulidade
5. Em alegação preliminar, a interessada sustenta a nulidade do lançamento,
argumentando que teria sofrido cerceamento de direito de defesa porque a
autoridade lançadora teria se valido de “metodologia diversa daquela que a
legislação prescreve”.
5.1. Acerca da nulidade no processo administrativo fiscal, o Decreto no 70.235, de
1972, dispõe que:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.074 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720360/2016-05
8
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
§1o. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§2o. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
[...]
5.2. Da leitura do dispositivo depreende-se que somente ensejam a nulidade os
atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
5.3. Além disso, deve-se também ter em conta que o lançamento tributário deve
ser formalizado por meio de Auto de Infração que atenda aos requisitos
estabelecidos na norma contida no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, nos
seguintes termos:
Art.10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de 30 (trinta) dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
5.4. No presente caso, a interessada alega a nulidade do lançamento porque
haveria vícios na apuração do imposto lançado, por não se ter considerado
prejuízo acumulado em período anterior e pelo fato de o valor das despesas
glosadas para o ano-calendário de 2014 ter sido somado ao resultado da atividade
rural, em vez de ter havido a respectiva diminuição do valor das deduções.
5.5. Conforme se verifica, a interessada aponta exatamente os pontos de que
discorda na apuração fiscal do tributo lançado, contestando o não
aproveitamento de prejuízo acumulado e a forma de tributação dos valores
relativos a despesas glosadas. Portanto, ela teve pleno conhecimento do trabalho
fiscal, compreendeu-o e pôde contestá-lo. Inclusive, no mérito de sua impugnação
ela volta a fazer as mesmas alegações, pretendendo a alteração do valor do
tributo apurado, o que será verificado mais adiante, no presente voto.
5.6. De outra parte, verifica-se que o Auto de Infração e seus anexos, com o
Termo de Verificação e Constatação Fiscal que o compõe, são perfeitamente
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.074 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720360/2016-05
9
compreensíveis, estando devidamente motivados, sendo que todas as
formalidades essenciais relacionadas à sua lavratura foram atendidas.
5.7. No que se refere à ampla defesa, cabe salientar que o trâmite de um processo
administrativo fiscal envolve dois momentos distintos: a fase oficiosa do
procedimento e a fase contenciosa. A primeira fase do procedimento, a fase
oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter
elementos, visando a demonstrar a ocorrência do fato gerador e as demais
circunstâncias relativas à exigência.
5.8. Na fase oficiosa, portanto, a fiscalização atua com poderes amplos de
investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe. Já a
fase processual contenciosa da relação fisco-contribuinte se inicia com a
impugnação tempestiva do sujeito passivo (art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972)
e se caracteriza pelo conflito de interesses submetido à Administração. À solução
desse conflito é que se aplicam as garantias constitucionais da observância do
contraditório e da ampla defesa.
5.9. Como a fase litigiosa só se instaura com a impugnação, fica assegurado ao
contribuinte, nessa fase, o mais amplo direito de apresentar suas alegações e
documentos em sua defesa.
5.10. Temos, assim, que foram atendidas as exigências legais supracitadas,
preservando-se o direito da interessada à ampla defesa, que, intimada do
lançamento, teve oportunidade de pleno conhecimento do processo fiscal, dos
fatos que lhe eram imputados e da consequência tributária dessa imputação, e de
seu direito de impugná-lo, com alegações e elementos de prova que quisesse
apresentar.
5.11. Especificamente quanto às alegadas incorreções na apuração do tributo
lançado, envolvendo aproveitamento de prejuízos da atividade rural acumulados
de exercícios anteriores e a sistemática de apuração da base de cálculo para o
imposto de 2014, elas serão objeto de análise adiante, quando se tratar das
alegações de mérito apresentadas pela interessada.
5.12. Não se acata, portanto, a alegação de nulidade.
(...)
Melhor sorte também não assiste à Recorrente no que diz respeito à alegação da
fiscalização ter considerado apenas o valor de R$ 5.933,49 a título de FUNRURAL em relação às
notas fiscais de no 2975 e 3079, nos valores de R$ 1.626.738,49 e R$ 363.646,90, respectivamente,
cujas receitas foram parcialmente omitidas.
Inicialmente vejamos as informações constantes no Termo de Verificação Fiscal (fl.
629):
(...)
15.1 RECEITAS ESCRITURADAS e NÃO ESCRITURADAS
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.074 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720360/2016-05
10
ANEXO I exploração própria - LIVRO CAIXA: MARIA APARECIDA BARRIENTO MIGUEL = ..R$-
4.491.372,79
ANEXO II exploração própria — receitas não escrituradas no Livro Caixa: .R$- 257.977,88
Valor não escriturado da nota fiscal n°2975 R$-1.626.738,49. (-) valor escriturado R$-
162.738,49: .= R$-1.464.000,00
Valor não escriturado da nota fiscal n°3079 R$-363.646,90 (-) valor escriturado R$-
36.346,90 = .... R$- 327.300,00
TOTAL DA RECEITA BRUTA. = R$-6.540.650,67
Ressalte-se que em procedimentos internos, foi efetuado o batimento entre os
valores das notas fiscais de entrada de empresas obrigadas à nota fiscal
eletrônica, correspondentes às vendas de produtores rurais pessoas físicas
(participante/destinatário), com a receita bruta da exploração de atividade rural
declarada pelo produtor rural sob fiscalização. Cotejando essas notas fiscais com
as notas fiscais escrituradas no Livro Caixa e oferecido tributação, constata-se que
a contribuinte deixou de escriturar e tributar as notas fiscais constantes do ANEXO
II o qual é parte integrante e inseparável do presente Termo
A contribuinte escriturou em seu Livro Caixa a nota fiscal n°2975 de 31/05/2014,
emitida pela empresa adquirente NOBLE BRASIL S/A, o valor de R$-162.738,49,
quando o valor total é de R$-1.626.738,49.
Da mesma forma, a contribuinte escriturou em seu Livro Caixa a nota fiscal
n°3079 de 30-06-2014, emitida pela empresa adquirente NOBLE BRASIL S/A, o
valor de R$- 36.346,90, quando o valor total é de R$-363.646,90, conforme acima
demonstrado. ( doc. Fls.75 a 78)
15.2 DESPESAS DO ANO CALENDÁRIO 2014
Considerando que a contribuinte optou na ocasião da entrega da Declaração de
Ajuste Anual, por obter o resultado da exploração de atividade rural mediante a
escrituração do livro Caixa, abrangendo as receitas recebidas, as despesas de
custeio, os investimentos pagos que integram a atividade, ou seja, pelo confronto
entre receitas e despesas, adicionamos ao total dos valores das
despesas/investimentos, os valores do FUNRURAL e APLACANA descontados pelas
empresas adquirentes, constantes nas notas fiscais obtidas através do Sistema
Receita netBX, que não foram escrituradas no Livro Caixa.
O contribuinte declarou despesas de custeio/investimentos no valor de: R$-
4.498.683,15
Anexo II - Adição de valor referente FUNRURAL descontado:........... R$- 5.933,49
APLACANA nota fiscal n°2975:............................................................. R$- 23.960,96
APLACANA nota fiscal n°3079: ............................................................... R$-
5.327,92
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.074 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720360/2016-05
11
TOTAL DE DESPESAS/INVESTIMENTOS DO ANO CALENDÁRIO 2014 R$-
4.533.905,52
(...)
Dos extratos de consulta das referidas notas fiscais extraem-se os dados abaixo
reproduzidos (fls.75/76 e 77/78):
NF No
Data Emissão
Valor
FUNRURAL
APLACANA
FL. No
2.975
31/05/2014
1.626.738,49
37.414,99
23.960,96
75/76
3.079
30/06/2014
363.646,90
8.363,88
5.327,92
77/78
No Livro Caixa foram registradas as seguintes informações (fls. 105/106):
LIVRO CAIXA
Data
Conta
Entrada
Saída
Fl. No
31/05/2014
1.01.003- VENDA DE CANA-DE-ACUCAR
162.738,49

105
Histórico:
NOBLE BRASIL S.A NF.- 2975
31/05/2014
2.01.003 – CULTURA DE CANA-DE-ACUCAR

37.414,99
105
Histórico:
DESCONTO DE FUNRURAL CONFORME NF.- 2975
30/06/2014
1.01.003 – VENDA DE CANA-DE-ACUCAR
36.346,90

106
Histórico:
NOBLE BRASIL S.A. NF.: 3079
30/06/2014
2.01.003 – CULTURA DE CANA-DEACUCAR

8.363,88
106
Histórico:
DESCONTO DE FUNRURAL CONFORME NF.- 3079
Da reprodução acima extrai-se, em conclusão que, ainda que as receitas das notas
fiscais no 2.975 e 3.079 tenham sido registradas em valor inferior ao real, com omissão parcial da
receita auferida, todavia os valores correspondentes ao FUNRURAL foram devidamente
escriturados e considerados pelos valores destacados/descontados nas referidas notas fiscais, de
modo não haver qualquer irregularidade ou vício no lançamento realizado.
Do exposto, não há como serem reconhecidas as nulidades arguidas pela
Recorrente.
Da Decadência Parcial do Crédito Tributário.
A Recorrente requer seja pronunciada a extinção do crédito tributário, em relação
aos meses de janeiro a novembro de 2011, por força da decadência, nos termos do artigo 150, §
4o da Lei no 5.172 de 1966, dispositivo legal aplicável à espécie.
O fato gerador do IRPF é complexivo ou periódico, vez que compreende a
disponibilidade econômica ou jurídica adquirida pelo contribuinte em determinado ciclo que se
inicia no dia primeiro de janeiro e se finda no dia 31 de dezembro de cada ano-calendário. Ou seja,
embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual quando é possível definir a base de
cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-calendário.
No que diz respeito à decadência dos tributos lançados por homologação, o
Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso Especial no 973.733 - SC (2007/0176994-0), em
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.074 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720360/2016-05
12
12 de agosto de 2009, com acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do antigo CPC e da
Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assim
ementado:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.074 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720360/2016-05
13
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
artigo 150, § 4o do CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude
ou simulação, o prazo decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do artigo 173, inciso I
do CTN.
No presente caso, constata-se que houve pagamento/retenção de IRRF incidente
sobre rendimentos tributáveis declarados, conforme informação constante na declaração de
ajuste anual do exercício de 2012, ano calendário de 2011 (fl. 394).
Como houve antecipação do imposto e não sendo imputada ao contribuinte a
prática de conduta com dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial inicia-se na
data da ocorrência do fato gerador, ou seja, em 31/12/2011 e tem por termo final o dia
31/12/2016, conforme regra contida no artigo 150, § 4o do CTN. Considerando-se que a ciência do
lançamento ocorreu em 12/12/2016 (AR de fl. 646), resta evidenciada a não ocorrência da
decadência suscitada.
Nada a prover no presente tópico.
MÉRITO
As questões meritórias giram em torno das seguintes questões:
(i) Discorre sobre o funcionamento da atividade rural e da exploração em regime
de parceria.
(ii) Da glosa de despesas escrituradas relativas aos pagamentos diretos feitos pela
Usina aos respectivos parceiros outorgantes, sob o argumento de que os
comprovantes de pagamento juntados aos autos do processo administrativo
foram realizados pela "empresa Noble Brasil S/A e não pela contribuinte
fiscalizada":
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.074 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720360/2016-05
14
 Relata que a RECORRENTE, na condição de parceira outorgada, entrega a
safra, a Usina emite uma única nota fiscal, no valor integral da mercadoria
entregue, fazendo, ao depois, os pagamentos, na proporção cabente a cada
parceiro.
 Como a Usina emite uma única nota fiscal para a cana comercializada, a
produtora rural escritura em seu Livro Caixa o valor integral da nota,
lançando, porém, como despesa da atividade rural, o valor correspondente
ao pagamento feito pela Usina ao parceiro outorgante, proprietário da área
rural.
 Conforme previsão contratual (Contratos de Parceria, Adendos e
Instrumentos de Compra e Venda de Cana de Açúcar e de Confissão de
Dívida firmados com a Noble Brasil S/A), os pagamentos são feitos aos
parceiros outorgantes, proprietários das áreas rurais, diretamente pela
Usina, e não pela RECORRENTE.
 A única maneira de equalizar tal situação, em termos contábeis, é escriturar,
a título de receita, o valor integral da nota, lançando como despesa da
atividade rural a importância paga diretamente pela Usina ao parceiro
outorgante, proprietário da área. Por isso que os pagamentos são feitos
diretamente pela Usina, e não pela RECORRENTE.
 Nesse sentido foram glosadas as despesas relativamente aos pagamentos
feitos pela Noble Brasil S/A ao parceiro outorgante Moacir Duarte Pires, nos
valores de R$ 137.090,37 e R$ 140.500,68.
 Os extratos bancários e demonstrativos de atividade rural que acompanham
a peça defensiva (Doc. 07, da impugnação) atestam os valores recebidos por
referido parceiro outorgante no âmbito do Contrato de Parceria Agrícola
firmado com a RECORRENTE, sendo certo, ademais, que o próprio
Instrumento Particular de Compra e Venda de Cana de Açúcar no 373/2013,
contém em seu Anexo 1 (fls. 22/23 do Instrumento – Doc. 6, da impugnação)
a relação das dívidas da contribuinte, dentre elas aquela decorrente da
parceria existente com o Sr. Moacir Duarte Pires.
 No próprio Instrumento Particular de Compra e Venda de Cana de Açúcar no
373/2013, firmado entre a RECORRENTE e a Noble Brasil S/A, a propriedade
rural pertencente ao Sr. Moacir Duarte Pires ("Fazenda São Domingos" - vide
Demonstrativo de Atividade Rural do produtor em questão) foi inserida
como fundo agrícola, ou seja, listada dentre as propriedades rurais que
integram a área de produção.
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.074 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720360/2016-05
15
 Para demonstrar a existência da parceria agrícola, observe-se o Instrumento
de Contrato Particular de Parceria firmado entre o Sr. Moacir Duarte Pires e
a RECORRENTE (Doc. 05, da impugnação), que contém a porcentagem de
produção cabente a cada parceiro (Item C, 07).
 Essa mesma mecânica ocorreu com relação às despesas decorrentes de
pagamentos diretos feitos pela Usina aos seguintes parceiros outorgantes:
→ Georges Angel Mbairaktaris, em cujo Contrato de Parceria Agrícola a
Usina Noble Brasil S/A consta, inclusive, como adquirente da cana de açúcar,
sendo que o parágrafo único, do item B, do Adendo Contratual,
expressamente prevê que os pagamentos serão realizados aos parceiros
outorgantes, por conta e ordem da parceira outorgada, diretamente pela
Noble. Tal despesa foi acolhida pela autoridade julgadora.
→ Angelo Mbairaktaris, em cujo Contrato de Parceria Agrícola a Usina Noble
Brasil S/A também consta como adquirente da cana. Tal despesa foi acolhida
pela autoridade julgadora;
→ Panayota Mbairaktaris, em cujo Contrato de Parceria Agrícola a Usina
Noble Brasil S/A também consta como adquirente da cana de açúcar. Tal
despesa foi acolhida pela autoridade julgadora;
→ Renata Luiza Bizio Bueno e Fernando Bueno, também listados como
credores no Instrumento de Contrato de Compra e Venda de Cana no
373/2013, firmado entre a contribuinte e a Noble. Tal despesa foi acolhida
pela autoridade julgadora.
 Portanto, revela-se ilegítima a glosa de despesas, atreladas ao Contrato
Particular de Parceria firmado entre o Sr. Moacir Duarte Pires e a
RECORRENTE, devendo ser observada a mesma sistemática dos demais
produtores em relação aos quais houve aceitação.
(iii) Dos juros cobrados pela Usina Noble Brasil S/A (atual COFCO), conforme
previsão contratual.
 A Noble Brasil S/A fez adiantamentos à RECORRENTE, que também realizou
financiamento bancário, para custeio do plantio de cana de açúcar, junto ao
Banco Votorantim S/A, figurando a Usina como avalista da operação,
conforme se vê claramente da análise das Cédulas de Produto Rural
encartadas às fls. 586/592 e 593/606 dos autos do processo administrativo.
 Os valores escriturados pela produtora rural em seus Livros Caixa, a título de
encargos financeiros, decorrem de juros cobrados pela Noble Brasil S/A
(atual Cofco Brasil S/A), por força dos adiantamentos realizados para plantio
de cana.
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.074 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720360/2016-05
16
 Os valores escriturados pela RECORRENTE em seus Livros Caixa, a título de
encargos financeiros, decorrem de juros cobrados pela Noble Brasil S/A
(atual Cofco Brasil S/A) por força dos adiantamentos realizados para plantio
de cana.
 Além disso, restaram cobrados encargos financeiros pelo Banco Votorantim
S/A, na forma das Cédulas de Produto Rural encartadas às fls. 586/592 e
593/606, dos autos do processo administrativo.
 Assim e por força do princípio da primazia da realidade, revela-se indevida a
manutenção da glosa de despesas lançadas a título de encargos financeiros,
merecendo reforma o acórdão também neste ponto, já que destoa do
entendimento adotado no âmbito desse Conselho.
(iv) Da receita supostamente omitida e do prejuízo a compensar.
 A declaração de rendimentos da autuada do exercício de 2010 e Livro Caixa
correlato, constata-se que a contribuinte possuía prejuízo acumulado a
compensar, no importe de R$ 42.969,43, não considerado pela autoridade
julgadora.
 Além disso, dos R$ 705.544,58 apontados como sendo receitas omitidas
afetas ao ano de 2015 (Anexo 11 - fls. 126 do processo administrativo),
verifica-se, mediante cotejo com o demonstrativo de fls. 223 dos autos,
emitido pela própria Cofco Brasil S/A, que a RECORRENTE recebeu apenas
R$ 195.718,63, cujo pagamento restou realizado em 28 de novembro de
2014.
 Portanto, não houve a alegada omissão de receitas, conforme apontado no
Anexo II do Auto de Infração (fls. 125/126), tendo em vista que as
informações constantes dos relatórios de pagamentos apresentados pela
Cofco Brasil S/A não condizem com as receitas apontadas como tendo sido
omitidas pela RECORRENTE, de modo que também neste particular merece
reforma o v. acórdão.
(v) Da ilegitimidade da aplicação de multa equivalente à 75% do imposto
“supostamente” devido.
 Foi mantida a multa equivalente a 75% do valor do imposto "supostamente
devido", com fundamento no artigo 44, inciso I da Lei no 9.430 de 1996.
Contudo, em nenhum momento restou comprovada a realização de
quaisquer dos ilícitos apontados.
 O artigo 150, inciso IV da Constituição Federal, veda expressamente a
utilização de tributo com efeito confiscatório, vedação essa também
estendida às penalidades, conforme ampla doutrina e jurisprudência.
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.074 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720360/2016-05
17
 Assim sendo, a multa discutida, que quase dobra o valor do principal
lançado, mostra-se desarrazoada e desproporcional em relação ao fim
punitivo pretendido e, portanto, confiscatória, motivo pelo qual é destituída
de legitimidade e legalidade, impondo-se a reforma do acórdão também
neste ponto.
No recurso voluntário a Recorrente repisa os mesmos argumentos da impugnação,
que foram devidamente rechaçados pela autoridade julgadora de primeira, sem apresentar
qualquer elemento comprobatório para contrapor o que foi decidido e promover a reforma da
decisão recorrida, razão pela qual a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos,
abaixo reproduzidos (fls. 925/932), com os quais concordo, motivo pelo qual os utilizo como
razões de decidir tendo em vista a disposição contida no artigo 114, § 12, inciso I do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023:
(...)
Glosa de despesas relativas a pagamentos efetuados pela empresa Noble Brasil
S/A
7. A interessada contesta glosa de despesas escrituradas nos anos-calendário de
2013 e 2014, “relativas aos pagamentos diretos feitos pela Usina aos respectivos
parceiros outorgantes”, argumentando que a glosa se deu porque os
comprovantes de pagamento respectivos apontavam que o pagamento era feito
pela empresa Noble Brasil S/A (Noble) e não por ela, mas assim ocorria porque:
[...] no momento em que a IMPUGNANTE, na condição de parceira
outorgada, entrega a safra, a Usina emite uma única nota fiscal, no valor
integral da mercadoria entregue, fazendo, ao depois, os pagamentos, na
proporção cabente a cada parceiro. Ocorre que, como a Usina emite uma
única nota fiscal para a cana comercializada, a IMPUGNANTE escritura em
seu Livro Caixa o valor integral da nota, lançando, porém, como despesa da
atividade rural, o valor correspondente ao pagamento feito pela Usina ao
parceiro outorgante, proprietário da área rural.
Tal ocorre porque a IMPUGNANTE promove a comercialização da cana
produzida no âmbito dos Contratos de Parceria Agrícola junto à Usina, a
qual emite, por sua vez, uma única nota fiscal.
Contudo, conforme previsão contratual (Contratos de Parceria, Adendos e
Instrumentos de Compra e Venda de Cana de Açúcar e de Confissão de
Dívida firmados com a Noble Brasil S/A), os pagamentos são feitos aos
parceiros outorgantes, proprietários das áreas rurais, diretamente pela
Usina, e não pela IMPUGNANTE.
7.1. As referidas glosas foram assim fundamentadas pela autoridade fiscal (fls. 626
e seguintes):
12 DESPESAS DO ANO CALENDÁRIO 2013
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.074 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720360/2016-05
18
[...]
12.1.2 Valor de R$-35.454,07, a contribuinte apresentou Demonstrativo de
Partilha de Lucro tendo como Parceiro Outorgado a Sra. Queliane de
Moraes Miguel e não a contribuinte fiscalizada a Sra. Maria Aparecida
Barriento Miguel, (doc. fls.454)
12.1.2.1 Apresentou ainda, comprovantes de pagamento que somados
totalizam R$- 35.454,07 nos quais constam que os pagamentos foram
realizados pela empresa NOBLE BRASIL S/A e não pela contribuinte
fiscalizada Sra. Maria Aparecida Barriento Miguel, não comprovando assim
pagamentos efetuados para a Sra. Maria Izabel Viudes da Silva conforme
escriturado no Livro Caixa. (doc. fls.455 a 466)
12.1.3 Valor de R$-137.090,37, a contribuinte se limitou a apresentar
apenas o Demonstrativo de Partilha de Lucro, no qual encontram-se
relacionados valores que somados totalizam R$-137.090,37, não
comprovando assim pagamentos efetuados para o Sra. Moacir Duarte Pires
conforme escriturado no Livro Caixa. (doc. fls.467 a 468)
12.1.4 Valor de R$-191.066,28
Valor de R$-150.841,81
Valor de R$-160.897,82
A contribuinte apresentou Demonstrativo de Partilha de Lucro juntando ao
mesmo comprovantes de pagamento nos quais constam que os
pagamentos foram realizados pela empresa NOBLE BRASIL S/A e não pela
contribuinte fiscalizada Sra. Maria Aparecida Barriento Miguel não
comprovando assim pagamentos efetuados para o Sr. Ângelo Mbairaktaris,
Panayota Mbairaktaris e Georges Angel Mbairaktaris, conforme escriturado
no Livro Caixa. (doc. fls.469 a 482)
12.1.5 Valor de R$-70.489,84, a contribuinte apresentou Demonstrativo de
Partilha de Lucro tendo como Parceiro Outorqante Renata Luiza Bizio
Bueno, juntando ao mesmo comprovantes de pagamento nos quais
constam que os pagamentos foram realizados pela empresa NOBLE BRASIL
S/A e não pela contribuinte fiscalizada Sra. Maria Aparecida Barriento
Miguel não comprovando assim pagamentos efetuados para a Sra. Renata
Luiza Bizio Bueno, conforme escriturado no Livro Caixa. FL. 900
12.1.5.1 Demonstram ainda os comprovantes de pagamento, que foram
realizados pagamentos tendo como favorecido o Sr. FERNANDO BUENO e
não a Sra. Renata Luiza Bizio Bueno, Outorgante, conforme consta no
Demonstrativo.
[...]
DESPESAS DO ANO CALENDÁRIO 2014
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.074 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720360/2016-05
19
[...]
15.2.3 Valor de R$-140.500,68, a contribuinte se limitou a apresentar
apenas Demonstrativo de Partilha de Lucro, no qual encontram-se
relacionados valores, assim como informa como valor pago anual de R$-
140.500,68, não comprovando assim pagamentos efetuados para o Sr.
Moacir Duarte Pires conforme escriturado no Livro Caixa. (doc. fls.499)
15.2.4 Valor RS-154.786,50
Valor RS-145.112,34
A contribuinte apresentou Demonstrativo de Partilha de Lucro juntando ao
mesmo comprovantes de pagamento nos quais constam que os
pagamentos foram realizados pela empresa NOBLE BRASIL S/A e não pela
contribuinte fiscalizada Sra. Maria Aparecida Barriento Miguel não
comprovando assim pagamentos efetuados para o Sr. Georges Angel
Mbairaktaris e Panayota Mbairaktaris, conforme escriturado no Livro Caixa.
(doc. fls.500 a 514)
7.2. Conforme se verifica, algumas das glosas de despesas se deram porque a
interessada se limitou a apresentar documentos intitulados “demonstrativo de
partilha de lucro”, os quais se destinam apenas a demonstrar alegada partilha,
sem, contudo, comprovar sua efetividade. Como para essas despesas não há
comprovação de pagamento, o argumento da interessada de que o pagamento
seria feito pela empresa Noble é inócuo.
7.3. De outra parte, para outras despesas a glosa se deu porque a interessada
apresentou comprovante de pagamento que não foram aceitos pela autoridade
lançadora porque apontavam pagamentos feitos pela empresa Noble. Para essas
despesas, a interessada argumenta que o pagamento era feito por aquela
empresa por disposição contratual, envolvendo ela, interessada, seus parceiros
rurais e aquela empresa, mas que configuravam abatimento do crédito relativo à
produção agrícola entregue àquela empresa em seu próprio nome, para
pagamento diretamente aos parceiros.
7.4. E, com documentos trazidos com a impugnação, a interessada demonstra a
previsão em contrato da alegada sistemática de pagamentos envolvendo ela, seus
parceiros e a empresa compradora da produção agrícola. Assim, nos instrumentos
juntados por cópia às folhas 754 e seguintes, constata-se a contratação de
parceria agrícola entre a interessada e seus parceiros, com interveniência da
empresa Noble, bem como a retificação desses contratos, nos seguintes termos:
CONTRATO PARTICULAR DE PARCERIA AGRÍCOLA
[...]
10. Fica ainda estabelecido que a unidade industrial acima referida, quando
dos pagamentos estatuídos por este contrato, deverá emitir documento
fiscal próprio para comprovação da compra da produção a cada um dos
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.074 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720360/2016-05
20
Parceiros que figuram no presente contrato em conformidade com suas
respectivas cotas acima referidas e nos termos contratados.
[...]
[...] de ora em diante chamados simplesmente de Parceiros Outorgantes, e
de outro lado, MARIA APARECIDA BARRIENTO MIGUEL, [...] de ora em
diante chamado simplesmente de Parceira Outorgada, tendo firmado entre
si contrato de Parceria Agrícola, [...] destinando-se a parceria ao cultivo e
exploração da cultura de cana-de-açúcar, a partir de 01 de Janeiro de 2013,
até seu término previsto para 31 de Dezembro de 2018, podendo ser
prorrogado para a safra 2019/2020, nos moldes dos itens "5" e "6"' da
cláusula "b”, vêm por mutuo acordo, realizar alteração contratual,
permutando a percentagem de 20% (vinte por cento) da produção antes
lhe atribuída, no contrato acima referido, por uma cota fixa anual e data
pré-fixada para o pagamento, no período de vigência do contrato, em
substituição ao pagamento da cota parte na Parceria Contratada, obriga-se
o Parceiro Outorgado a pagar-lhe qualquer que seja o resultado da colheita,
conforme segue:
A - Da forma de pagamento:
53 (cinqüenta e três) toneladas de cana-de-açúcar, considerando 121,97
(cento e vinte e um quilos e novecentos e setenta gramas) de ATR por
tonelada, totalizando um montante de 6.464,410 (seis mil quatrocentos e
sessenta e quatro quilos e quatrocentos e dez gramas) de ATR por alqueire
de terra, para cada ano de contrato.
B - Disposições Gerais
Cláusula Primeira - Os Parceiros Outorgantes, pela cessão da descrita gleba
receberão [...]
[...]
Parágrafo Primeiro - Os pagamentos dispostos no caput da cláusula
primeira serão realizados aos Parceiros Outorgantes por solicitação e por
conta e ordem da Parceira Outorgada, diretamente pela unidade industrial
recebedora da produção, ou seja, NOBLE BRASIL S.A. (sucessora por
incorporação da Usina Noroeste Paulista Ltda.), [...] ("NOBLE"), nos termos
do Contrato de Compra e Venda firmado entre o Parceiro Outorgado e
NOBLE ("contrato de fornecimento”) a qual esta se obriga a realizar estes
pagamentos na forma aqui avençada, obrigando-se quitá-los nas datas
aprazadas, na qualidade de principal pagadora, durante toda a vigência do
referido contrato de fornecimento, em conformidade com os itens "7”, "8”
"9" e “10" da cláusula "C do contrato de Parceria firmado pelos parceiros
acima descritos.
[...]
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.074 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720360/2016-05
21
7.5. Portanto, a interessada demonstra que o ônus de referidos pagamentos, em
decorrência de parceria agrícola, eram dela, apesar de serem feitos diretamente
pela empresa Noble aos parceiros outorgantes, em função da venda da produção
integral àquela empresa.
7.6. Além disso, dentre as referidas cópias de instrumentos de contrato particular
de parceria e de respectivos termos de ratificação, encontra-se, a partir da folha
789, o instrumento de contratação de parceria agrícola envolvendo a interessada
e, como parceiros outorgantes, os senhores Renata Luiza Bizio Bueno e Fernando
Bueno, o que suplanta a incoerência destacada pela autoridade fiscal, nos itens
12.1.5 e 12.1.5.1 de seu Termo de Verificação e Constatação, acima transcritos.
7.7. Ainda neste tema, deve-se dizer que os recibos apresentados pela interessada
às folhas 900 e seguintes não têm eficácia para comprovar suas alegadas despesas
relativas a parceria agrícola, porque:
i) conforme a própria interessada demonstrou que, conforme acordado em
contrato, os pagamentos de suas parcerias agrícolas deveriam ser feitos
diretamente pela empresa Noble aos parceiros outorgantes e aqueles recibos
afirmam recebimentos não daquela empresa, mas da própria interessada;
ii) o momento para a respectiva apresentação era na impugnação ao lançamento,
restando precluso o direito dessa apresentação posterior, conforme
expressamente previsto na norma contida no § 4o do art. 16 do Decreto n°
70.235, de 1972.
7.8. Portanto, devem ser restabelecidas as deduções das despesas relativas a
parceria agrícola, demonstradas à autoridade fiscal por meio de comprovantes de
pagamentos efetuados pela empresa Noble aos parceiros outorgantes da
interessada e justificados na impugnação pelos instrumentos de contrato e de
retificação contratual, quais sejam:
i) para o ano-calendário 2013:
i.1) R$ 35.454,07, pagos a Maria Izabel Viudes da Silva, conforme escriturado no
Livro Caixa (fls.455 a 466);
i.2) R$ 191.066,28, R$ 150.841,81 e R$ 160.897,82, pagos a Ângelo Mbairaktaris,
Panayota Mbairaktaris e Georges Angel Mbairaktaris, conforme escriturado no
Livro Caixa (fls.469 a 482);
i.3) R$ 70.489,84, pagos a Renata Luiza Bizio Bueno (e Fabio Bueno), conforme
escriturado no Livro Caixa; e
ii) para o ano-calendário 2014:
ii.1) R$ 154.786,50 e R$ 145.112,34, pagos a Georges Angel Mbaieaktaris e
Panayota Mbairaktaris, conforme escriturado no Livro Caixa (fls.500 a 514).
Glosa de despesas a título de encargos financeiro
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.074 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720360/2016-05
22
8. A interessada impugna a glosa de despesas que, segundo ela, teria sofrido “a
título de encargos financeiros [que] decorrem de juros cobrados pela Noble Brasil
S/A [...] por força dos adiantamentos realizados para plantio de cana”.
8.1. Sustenta a interessada que, por meio da cláusula 5.3 do instrumento de
contrato de compra e venda de cana, a empresa Noble... se obrigou a fazer
adiantamentos à produtora rural autuada, mediante juros de 12% ao ano,
incidentes a partir do desembolso até a data do efetivo pagamento, para prover o
plantio de cana de açúcar nas glebas rurais objeto da avença.
8.2. Todavia, conforme se verifica naquela cláusula 5.3. que, inclusive, a
interessada transcreve em sua impugnação, o adiantamento de valores pela
empresa a ela não se destinaria a “prover o plantio de cana de açúcar nas glebas
rurais objeto da avença”, mas configuraria “pagamento antecipado da cana-de-
açúcar objeto deste contrato (“pré-pagamento”).
8.3. Portanto, a natureza desses valores que a interessada receberia em
decorrência do avençado naquela cláusula era de antecipação de receitas
decorrentes da venda de sua produção agrícola, e não financiamento de custeio
dessa produção.
8.4. Então, como os eventuais encargos financeiros pagos pela interessada à
empresa Noble decorrentes de recebimento de valores a título de antecipação de
receitas, ou dela descontados por aquela empresa no acerto de contas, não
configuravam despesas necessárias para a percepção dos rendimentos nem para
manutenção da fonte produtora e, portanto, não podem ser deduzidos na
apuração do resultado da atividade rural (art. 62, § 1o do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1990, vigente à época).
8.5. Portanto, conclui-se pela improcedência da impugnação neste tema.
Compensação de prejuízo acumulado
9. A interessada alega que na apuração da base de cálculo do lançamento a
autoridade fiscal deveria ter compensado o prejuízo a compensar que ela teria
apurado em 2010.
9.1. Todavia, conforme deflui do teor da norma contida no art. 14 da Lei n° 8.023,
de 1990, a compensação do prejuízo apurado em determinado ano-calendário
com o resultado positivo obtido em anos posteriores não é determinada, mas
possibilitada pela lei, de modo que configura liberalidade do próprio contribuinte.
Eis o teor do dispositivo:
Art. 14. O prejuízo apurado pela pessoa física e pela pessoa jurídica poderá
ser compensado com o resultado positivo obtido nos anos-base
posteriores.
9.2. E, conforme se verifica na cópia da Declaração de Imposto de Renda da
Pessoa Física entregue pela interessada no exercício 2012 (DIRPF2012), relativa ao
ano-calendário 2011 (fl. 397), ela não havia feito essa compensação.
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.074 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720360/2016-05
23
9.3. Portanto, verifica-se que foi a própria interessada que não fez a compensação
de prejuízos anteriores por ela invocada e não a autoridade lançadora, de modo
que não procede a impugnação também neste passo.
Omissão de rendimentos
10. Em seguida, a interessada afirma que teria sofrido indevida imputação de
omissão de rendimentos para 2015, sustentando que:
Especificamente no que tange às receitas supostamente omitidas, cumpre
destacar que, às fls. 217/218 e 222/223, do processo administrativo, a
Usina Cofco Brasil S/A (antiga Noble Brasil S/A), atendendo às intimações da
autoridade fiscal (fls. 216 e 219/221), ofertou informações acerca dos
valores pagos à IMPUGNANTE, por força das notas fiscais ali discriminadas.
Analisando-se o relatório de pagamentos de fls. 218 dos autos do processo
administrativo, verifica-se que as informações ali constantes não condizem
com os pagamentos que o i. Fiscal aponta como tendo sido recebidos pela
IMPUGNANTE.
É o caso, por exemplo, da nota fiscal n° 10715, no valor de R$ 226.837,66,
mas por força da qual restou paga à IMPUGNANTE a importância de R$
4.802,44, conforme informado pela própria Cofco Brasil S/A (atual Noble
Brasil S/A) no mencionado relatório de fls. 218.
No mesmo sentido, no relatório de pagamentos apresentado pela Cofco
Brasil S/A às fls. 223 dos autos, relativamente aos pagamentos efetuados à
IMPUGNANTE em 2015, a Usina em questão, na coluna central, lista a
seguinte informação para cada nota fiscal ali discriminada: vinculada, ou
paga?
Assim, dos R$ 705.544,58 apontados pelo i. Fiscal como sendo receitas
omitidas afetas ao ano de 2015 [...], verifica-se, mediante cotejo com o
demonstrativo de fls. 223 dos autos, emitido pela própria Cofco Brasil S/A,
que a impugnante recebeu apenas R$ 195.718,63 [...].
10.1. Todavia, conforme restou demonstrado nas planilhas referidas, lá estão
listados valores de pagamentos realizados, que são reconhecidos pela
interessada, mas também valores relativos a amortizações (vinculados).
10.2. Ora, conforme a própria interessada afirmou em sua impugnação, quando
contestou a glosa de despesas a título de encargos financeiros, no decorrer do
período produtivo, ela e seus parceiros agrícolas iam recebendo da empresa
compradora de sua produção, a título de “pagamento antecipado da cana-de-
açúcar objeto deste contrato (“pré-pagamento”). Portanto, era natural que da
produção total entregue em determinado ano ela não viesse a receber o valor
total a ela equivalente, a título de pagamento, pois grande parte já lhe havia sido
antecipado.
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.074 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720360/2016-05
24
10.3. Evidentemente, todo o valor que a interessada recebeu ao vender sua
produção agrícola configura rendimento de sua atividade, tenha esse
recebimento se dado antecipadamente, e posteriormente compensado (ou
vinculado) na efetiva entrega do produto, tenha ele se dado nessa entrega, pelo
saldo restante.
10.4. Demais disso, a autoridade fiscal demonstrou, no anexo II de seu Termo de
Verificação e Constatação Fiscal (fls. 125 a 177), todas as notas de entrada de
produto emitidas pela empresa compradora relativas a aquisições de produto
pela interessada e apurou o valor respectivo a essas vendas, no montante
imputado de R$ 705.544,58.
10.5. Assim sendo, não se acata a impugnação também neste tema.
Multa com efeito confiscatório
11. A interessada também sustenta que a multa lançada, apurada pela aplicação
da alíquota de 75% sobre o valor do imposto lançado, deveria ser cancelada,
alegando que ela teria efeito confiscatório, o que é vedado pela Constituição
Federal.
11.1. De antemão, deve-se destacar que é dever de todo contribuinte pagar o
tributo que decorre de lei. A não realização do comportamento desejável e
devido, ou seja, o não cumprimento de tal dever, implica prejuízo a toda a
sociedade. Por isso tem o Estado o poder-dever de estabelecer mecanismos de
coação, a fim de proteger os interesses da sociedade, e o faz por meio de
imposição de penalidades inibidoras de ações ilícitas, o que, em matéria
tributária, consubstancia-se, basicamente, na instituição de multas pecuniárias,
visando a evitar ou reparar o dano que lhe é consequente. A norma jurídica
veiculadora da multa de ofício tem esta finalidade.
11.2. Especificamente quanto ao argumento de que a exigência da multa
configuraria ofensa ao princípio da proibição ao confisco, constata-se que ele
configura uma indireta afirmação de inconstitucionalidade da imposição fiscal,
matéria para cuja apreciação este juízo administrativo é incompetente.
11.3. Todavia, a análise pela autoridade administrativa de qualquer alegação que
ultrapasse a averiguação de conformidade do ato administrativo de lançamento
às normas legais configuraria ofensa à vinculação a que se encontra submetida a
instância administrativa (art. 142, parágrafo único, do CTN). A eventual ofensa a
normas constitucionais somente pode ser objeto de exame pelos órgãos do Poder
Judiciário (art. 102 da Constituição Federal, de 1988).
11.4. Além disso, também se deve frisar que o art. 61 da Lei no 9.430, de 1996,
determina ao contribuinte o recolhimento também de multa moratória à alíquota
de 20%, quando ele, ainda que em atraso, mas de forma espontânea, recolhe seus
tributos, com os respectivos juros de mora. Todavia, quando o descumprimento
da obrigação é verificado pela autoridade fiscal, ensejando o lançamento de
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.074 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720360/2016-05
25
ofício, como ocorre no caso presente, a multa que se impõe passa a ser a de
ofício, prevista no art. 44, da mesma Lei no 9.430, de 1996.
11.5. Observe-se que, em que pese o caráter sancionatório de ambas as multas,
os valores são diferentes porque o legislador não poderia conferir o mesmo
tratamento a condutas diversas, vale dizer, sujeitar ao mesmo gravame o
contribuinte que espontaneamente recolhe o tributo em atraso e aquele que,
fugindo de suas obrigações, somente venha a cumpri-la depois de ocorrido um
procedimento de auditoria fiscal, com o dispêndio de recursos financeiros
inerentes ao movimento do aparato do Estado.
11.6. Não se acata, portanto, o argumento da interessada nesta matéria.
(...)
Em complemento ao acima exposto, no que diz respeito ao reconhecimento do
prejuízo a compensar que a Recorrente teria apurado em 2010, significaria autorizar a retificação
da declaração do contribuinte (revisão de ofício do lançamento), competência não atribuída a este
órgão julgador.
Aliás, sobre a possibilidade de retificação da declaração após iniciada a ação fiscal,
ou mesmo procedido o lançamento, o artigo 138 do Código Tributário Nacional é enfático ao
vedar tal procedimento, in verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Essa é, inclusive, a inteligência da Súmula CARF no 33, abaixo reproduzida, de
observância obrigatória por parte de seus membros, nos termos do disposto no artigo 123, § 4o do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, de 21 de dezembro de
2023:
Súmula CARF no 33
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Na hipótese dos autos, a contribuinte, após iniciada a ação fiscal, vem procurando
retificar a declaração objeto da autuação, o que é vedado pelo dispositivo legal em comento,
impossibilitando o acolhimento de seu pleito.
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.074 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720360/2016-05
26
Ademais, poderá a autoridade de origem, se entender cabível, proceder eventual
Revisão de Ofício com base nos documentos e informações prestadas pelo contribuinte, tendo em
vista os preceitos do artigo 149 do CTN.
Por fim, em vista destas considerações, cabia à Recorrente trazer a colação
documentos para contrapor os fundamentos da decisão recorrida. Em não o fazendo não merece
qualquer reparo o acórdão da DRJ, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em rejeitar as
preliminares arguidas e no mérito em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 1003
DF CARF MF
Original